Tribunal: TJDFT
Processo: 0749619-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO POSTAL. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. IRRELEVÂNCIA NA FASE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69. O agravante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação válida da mora, diante do retorno da notificação extrajudicial com a anotação “ausente”, e a abusividade dos encargos contratuais, notadamente da capitalização diária de juros, pleiteando a revogação da medida liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora do devedor com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo diante da devolução com a anotação “ausente”; e (ii) estabelecer se a alegada abusividade da capitalização diária de juros tem o condão de afastar a mora e impedir a medida liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária é regularmente comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, sendo dispensada a prova do recebimento, inclusive quando a correspondência retorna com a anotação “ausente”, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.
4. A tentativa válida de comunicação dirigida ao domicílio contratual atende ao princípio da boa-fé objetiva, incumbindo ao devedor manter seus dados atualizados. A ausência de recebimento da correspondência por culpa do destinatário não pode prejudicar o exercício do direito do credor fiduciário.
5. A análise da suposta abusividade dos encargos contratuais, como a capitalização diária dos juros, demanda dilação probatória e cognição exauriente, sendo incabível na fase liminar da ação de busca e apreensão, que possui natureza reipersecutória e finalidade executiva.
6. A eventual discussão sobre encargos deve ser deduzida em ação própria revisional ou na fase adequada da ação principal, não sendo cabível como fundamento para desconstituir a mora ou obstar a apreensão do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição em mora na alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor, inclusive nos casos de devolução com a anotação “ausente”.
2. A alegação de abusividade dos encargos contratuais não interfere na constituição da mora nem obsta a concessão da liminar na ação de busca e apreensão, devendo ser veiculada por meio de ação autônoma.
3. A cognição limitada do agravo de instrumento não permite a revisão aprofundada de cláusulas contratuais, especialmente quando não há prova cabal de onerosidade excessiva ou ilegalidade manifesta.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 1.019, I, e 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.132, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 24.11.2021; TJDFT, Acórdão 2058291, 0708753-41.2025.8.07.0006, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 2059304, 0714158-67.2025.8.07.0003, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21/10/2025.